Tribunal: TJMT
Processo: 1019546-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1019546-46.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: IGOR DA SILVA DE CARVALHO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos,
Remetam-se os autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito, retornando-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator